Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-04.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001226-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WORMS SILVA BORGES - CPF: 023.139.351-24 (APELADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – ART. 155, C/C. ART 14, INCISO II, DO CP – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - PROCEDÊNCIA - ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO - CONTUMÁCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para o reconhecimento da pertinência e aplicação do Princípio da Insignificância, exige-se, entre outros requisitos, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento delituoso, não sendo possível sua aplicação, se o agente, ainda que tecnicamente primário, ostenta ações penais em andamento, pela suposta autoria do delito de furto, demonstrando ser contumaz na prática de pequenos delitos contra o patrimônio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interporto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra sentença em que foi
absolvido

Worms Silva Borges

da autoria do delito previsto no art. 155,
caput
, c/c. art. 14, inciso II, do CP.

O Juiz
a

quo
reconheceu a
atipicidade da conduta
, em face da incidência do
Princípio da Insignificância
e absolveu o Apelado, com base no
art. 397, inciso III, do CPP
(Id 7998347).

O
Parquet
pugnou a
anulação da sentença
, pretendendo o prosseguimento da instrução criminal até seus ulteriores termos (Id 7998401).

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugnou o
desprovimento
do Apelo. (Id 7998403).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do
recurso
(Id 8596855); eis, a síntese do seu entendimento,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO, NA FORMA TENTADA ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDUTA CONSIDERADA ATÍPICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO CRIME DE BAGATELA – APELADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – REFORMA DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE–
PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de outubro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020